Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.
Sob esse enfoque, o ato judicial trata-se de formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado. E, assim sendo, pelo menos neste momento, entende-se que o Juízo de primeiro grau agiu pautado no princípio da razoabilidade. Portanto, não se vislumbra, de início, ilegalidade no decisum verberado.
Desta forma, analisando sumariamente os argumentos recursais, tenho que não se trata de decisão surpresa com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o Juízo a quo aplicou o direito que entendeu cabível à hipótese, inclusive decorrente de previsão legal, do qual a parte agravante tinha ou deveria ter ciência, embora diversa do que pretendia.
Assim, não há elementos bastantes para o fim de que seja concedida a pretensão da agravante em caráter de urgência, pois para a concessão de tal medida, há necessidade daquele grau mínimo de certeza e segurança exigido pela norma, que demanda, como bem sabemos, a existência de prova inequívoca, com aptidão para convencer o julgador da verossimilhança da alegação, aspecto aqui bastante controvertido, além do que, concomitantemente, deveria estar demonstrado o perigo de dano iminente, o que também não foi verificado neste caso.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal